Tribunal: STF
Processo: HC 216650
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 151.129/CE.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 26/01/2017, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal, por duas vezes (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento de nulidade processual e a revogação da prisão. A ordem foi parcialmente concedida para declarar nulos os atos processuais realizados a partir da audiência de oitiva de testemunha sem a presença de defensor, mantida a custódia cautelar do paciente (e-doc. 31). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado recurso ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Alega que a defesa não deu causa à demora processual. Salienta estar o paciente preso desde fevereiro de 2017. Alude ao princípio da duração razoável do processo. Aponta embasada a decretação da prisão preventiva exclusivamente na gravidade abstrata do crime. Assevera que, apesar da existência de outras ações penais em curso, o paciente nunca ofereceu ameaça à ordem pública ou ao andamento do processo.



    5. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, constatou-se que, em 19/12/2022, o Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, na Ação Penal nº 0054613-71.2013.8.06.0001, pronunciou o paciente. Negou o direito de recorrer em liberdade, tendo como presentes os requisitos da prisão preventiva. A defesa protocolou recurso em sentindo estrito, o qual está pendente de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, de acordo com as informações prestadas pelo juízo a quo às fls. 207/209:



    "(...) Em 03.08.2016, o Ministério Público, com base no IP n. 322-470/2013/DHPP, ofereceu denúncia em desfavor de MARCÍLIO ALVES FEITOSA ("Tranca"), aduzindo, em síntese, que no dia 19/02/2013, por volta das 04h45min, na Rua Vicente Luís Rocha, 950, bairro Quintino Cunha, nesta cidade, as vítimas Deisiane Duarte Lima e Jovita Duarte Lima foram mortas por disparos de arma de fogo, a mando do denunciado (fls. 01/05).



    Em 16.08.2016, a Denúncia foi recebida (fl. 108).



    Em 13.12.2016, o réu foi citado (fl. 160).



    Em 16.01.2017, a Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 163/166).



    Em 26.01.2017, após requerimento do MP, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 06/08 dos autos nº 0039646-16.2016.8.06.0001).



    A instrução teve início em 30.03.2017 (fl. 180) e término em 05.06.2017 (fl. 214), em razão da impossibilidade de localização das testemunhas na primeira audiência. O acusado foi pronunciado em 22/01/2018 e mantida sua prisão preventiva (fls. 311/316), sobrevindo RESE pela defesa, mas mantida essa decisão em Juízo de retratação (fl. 403).



    Retornados os autos do TJCE em 13.08.2019 após o julgamento do RESE (fls.504), as sessões então marcadas deixaram de se realizar por inviabilidade de realização, ainda que remotamente, com o réu em penitenciárias federais, cujos motivos estão às fls. 558/559 e 563/565. A defesa interpôs pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar (fls.576/578), o qual, em consonância com o parecer ministerial, foi indeferido aos 06.04.2020 (fls. 588).



    O júri designado para 04/05/2020 deixou de se realizar em razão da pandemia do novo Coronavírus, sendo reagendado para 17/08/2020 às 14:00h, na ausência de data mais próxima desimpedida (fl. 599).



    A Defesa interpôs pedido de reconsideração a fim de que o acusado não fosse interrogado por videoconferência e sim pessoalmente no Fórum Clóvis Beviláqua, eis que, à época, encontrava-se recolhido em penitenciária federal de outro Estado. Em consonância com o MP, o pedido foi indeferido aos 03.07.2020 e, na oportunidade, a prisão preventiva foi reanalisada, sendo mantida. (fls. 643/645).



    Esse juízo, considerando ainda vigorar o regime diferenciado de trabalho adotado durante a pandemia do novo Coronavírus, redesignou a sessão do júri para 04.11.2020 às 14:00h (fl. 668), contudo, ainda não havia sido publicada pela Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua a Portaria que regulamentou as sessões do júri telepresenciais, motivo pelo qual a sessão foi redesignada para 19.11.2020 às 13:15h (fls. 685).



    Em 18.11.2020, a defesa protocolou pedido de adiamento da sessão, o qual foi deferido pelo juízo, sendo redesignada nova data para 18.02.2021 às 13:15h (fls. 710/711).



    Em 01.02.2021, a prisão preventiva foi reanalisada, sendo mantida (fls. 762/765).



    Em 17.02.2021, esse Juízo constatou a impossibilidade de realização da sessão do júri em razão do pequeno número de jurados disponíveis, sendo necessário novo sorteio, eis que todos os suplentes já haviam sido sorteados e, ainda assim, não foi possível compor o quorum exigido pelo art. 463 do CPP (fls. 789/790)



    Em 08.04.2021, a prisão preventiva foi reanalisada, sendo mantida (fls. 834/840).



    Atualmente, os autos encontram-se com sessão do júri telepresencial designada para 19.08.2021 às 13:15h (fls. 847). (...)



    Isto posto, observa-se que os marcos do processamento da ação penal denunciam clara afronta ao princípio da razoável duração do processo, lastreado no inciso LXXVIII, do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que o paciente encontra-se segregado há um 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses, sendo forçoso reconhecer o destemperado elastério, mesmo porque não houve embaraços à marcha processual provocados pela defesa.



    Não obstante, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que, excepcionalmente, o reconhecimento do excesso de prazo não deve implicar na imediata soltura do paciente.



    Com efeito, em consulta a certidão de antecedentes criminais, por meio do sistema CANCUN deste egrégio Tribunal, constata-se que o paciente é detentor de péssima conduta social, uma vez que ostenta três condenações criminais, das quais uma encontra-se transitada em julgado, bem como responde outras 8 (oito) ações penais em andamento, fora a que é objeto do presente writ, vejamos:



    Ação penal de nº 0035801-54.2008.8.06.0001 - Condenação transitada em julgado pela prática de crime do Sistema Nacional de Armas.



    0109259-21.2019.8.06.0001 - Condenação em grau de recurso pela prática do delito de organização criminosa.



    0035225-61.2008.8.06.0001 - Condenação pela prática do delito de extorsão.



    0035380-44.2020.8.06.0001 - Ação penal em andamento pela prática do delito de organização criminosa.



    0010712-22.2020.8.06.0029 - Ação penal em andamento pela prática do delito de tráfico de drogas.



    0006114-43.2019.8.06.0099 - Ação penal em andamento pela prática do delito de ameaça.



    0045989-57.2018.8.06.0001 - Ação penal em andamento pela prática do delito de organização criminosa.



    0018534-40.2017.8.06.0029 - Ação penal em andamento pela prática do delito de organização criminosa.



    0013865-10.2013.8.06.0029 - Ação penal em andamento pela prática do delito de tráfico de drogas.



    0010118-23.2011.8.06.0029 - Ação penal em andamento pela prática do delito de homicídio qualificado.



    0009269-09.2009.8.06.0001 - Ação penal em andamento pela prática do delito de roubo majorado.



    (...)



    Em suma, a concessão da ordem apresenta-se inadequada, onde os valores assinalados pela garantia da ordem pública devem predominar face ao prejuízo que, porventura, venha a ser suportado pela sociedade.



    Do quanto exposto, conheço da ordem de habeas corpus, para concedê-la parcialmente, reconhecendo a nulidade suscitada no tocante a ausência de nomeação de defensor dativo no momento da oitiva, via carta precatória, da testemunha Agenor Freitas de Queiroz, declarando nulo os atos processuais realizados do momento da audiência em que a referida testemunha fora ouvida em diante.” (e-doc. 31, p. 8-13, grifos nossos).



    8. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo no recurso ordinário, frisou não constatada ilegalidade na prisão, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso concreto:



    “De início, destaco que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVII, da CF). 



    Na hipótese dos autos, embora o Tribunal de Justiça tenha deixado consignado, no acórdão, que o recorrente se encontra segregado há um 4 anos e 5 meses, sendo forçoso reconhecer o destemperado elastério, logo mais à frente, a própria Corte faz a ressalva de que, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que, excepcionalmente, o reconhecimento do excesso de prazo não deve implicar na imediata soltura do acusado (fl. 236).



    Com efeito, as peculiaridades do caso concreto, tais como a expedição de cartas precatórias, inclusive para interrogatório do réu, ora agravante, e o cancelamento das audiências em razão da pandemia causada pela Covid-19, que já dura mais de 2 anos, contribuíram para o elastecimento da instrução. Mas estamos diante de crime praticado com violência e grave ameaça, e, ainda, o réu possui um histórico criminal conturbado, respondendo a algumas ações penais (cinco).



    Assim, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada e o histórico criminal do agente (HC n. 291.497/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/3/2017).



    E, mais, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019 - grifo nosso).” (e-doc. 33, p. 2-3, grifos nossos).



    9. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. No caso dos autos, conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJCE, há inúmeras providências adotadas pelo Magistrado de origem, estando clara a ausência de estagnação. A denúncia foi recebida em 16/08/2016 e a prisão preventiva decretada em 26/01/2017. A instrução teve início em 30/03/2017 e o término em 05/06/2017, sobrevindo sentença de pronúncia em 22/01/2018. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça. Posteriormente, várias sessões do júri foram designadas, deixando de ser realizadas por motivos diversos: pandemia da Covid-19, pedido de adiamento feito pela própria defesa e impossibilidade de realização em razão do pequeno número de jurados disponíveis. O magistrado, em inúmeras oportunidades, reavaliou a necessidade da prisão, entendendo permanecerem os motivos que a ensejaram. Em 06/07/2021, o Tribunal de Justiça, em habeas corpus impetrado pela defesa, concedeu parcialmente a ordem para declarar nulos os atos processuais realizados a partir do momento da audiência em que testemunha foi ouvida sem a presença de defensor nomeado, mantida a custódia cautelar do paciente. Em decorrência, foi designada nova data de audiência para oitiva da referida testemunha e interrogatório do acusado. O interrogatório se deu em 07/07/2022. Em 14/08/2022, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva. Em 19/12/2022, sobreveio nova sentença, pela qual pronunciado o paciente pelo crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, por duas vezes, do Código Penal. O Juízo de origem manteve a prisão preventiva, entendendo persistirem os motivos que a ensejaram. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa encontra-se pendente de julgamento.



    11. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    12. A par desse aspecto, menciono os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).



    13. Ademais, destaco que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, as instâncias antecedentes assentaram terem permanecido as razões que justificaram a custódia, destacando a reincidência e os maus antecedentes. Veja-se o pronunciamento do Juízo de origem, na sentença de pronúncia, proferida em 19/12/2022, no ponto em que destaca a reiteração delitiva: 



    “(...) Por fim, verifica-se que o réu teve sua prisão decretada no incidente de nº 0039646-16.2016.8.06.0001 (fls. 06/08), respondendo ao processo preso cautelarmente, sendo que, além da materialidade e dos indícios de autoria ora reconhecidos, percebe-se que aacusação dirigida ao réu violou a ordem pública, causando medo e insegurança na comunidade, já tão amedrontada com os incontáveis crimes de homicídio cometidos em condições semelhantes, sendo de destacar que o acusado já registra outros procedimentos criminais, revelando sua reiteração criminosa, conforme consta às fls. 859/869.



    Nestas condições, atento à acusação lançada pelo Ministério Público, observa-se que a prisão preventiva do réu é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, o qual, tem reiterado na prática criminosa.



    Isso posto, mantenho a prisão preventiva do acusado, determinando que o mesmo permaneça na Unidade Prisional onde se encontra. (...) “ (decisão disponível para acesso público no site do TJCE; grifos nossos). 



    14. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:   



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator